Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-88.2015.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000146-88.2015.8.05.0070

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: PASCOA ANGELICA EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s): ALAN PEREIRA DOS SANTOS, JOIGNA DE CARLA PINTO TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE COTEGIPE

Advogado(s):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado que negou provimento ao recurso em ação indenizatória por danos morais contra Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que julgou regular a conduta médica de registrar suspeita diagnóstica em prontuário e encaminhar paciente para unidade especializada.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma expressa as questões suscitadas, reconhecendo que o registro de suspeita diagnóstica em prontuário e o encaminhamento da paciente para unidade especializada constituem exercício regular da atividade médica.

4.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando reforma do julgado através de nova análise das provas e argumentos já apreciados, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição no acórdão que enfrenta expressamente todas as questões controvertidas."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.